Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720846-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 196050806, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela executada, nos seguintes termos: [...] A executada apresenta exceção de pré-executividade ao ID 190625805, alegando, em síntese, a prescrição intercorrente. Resposta do exequente ao ID 192258005. DECIDO. Analisando os autos, constata-se que foi proferida decisão de suspensão ao ID 36591554, em 15/03/2018, diante da ausência de bens penhoráveis do(a)(s) devedor(a)(es). No entanto, o pedido de penhora no rosto dos autos restou deferido na data 25/09/2017 (ID 36591507), interrompendo, assim, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente desde então, vejam-se: [...] Portanto, tendo em vista que a penhora no rosto dos autos está vigente desde 25/09/2017, não houve o transcurso do prazo de prescrição intercorrente. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade. Por fim, diante da transferência dos valores decorrentes da penhora no rosto dos autos, intime-se o exequente para informar se houve a quitação do débito, em 5 dias. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante pleiteia, inicialmente, o diferimento do recolhimento do preparo recursal, haja vista a pendência do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705202-08.2024.8.07.0000, por ela interposto em face da revogação da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau. Sobre a questão de fundo, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente da cobrança do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.906/1994, haja vista a inércia da agravada no período compreendido entre 15/10/2008 (prolação da sentença) e 9/12/2013 (pedido de execução). Aduz que [...] Ao longo do lapso prescricional intercorrente, a agravada pleiteava a condenação da agravante em valores equivalentes ao perecimento do bem entregue (manejando para tanto recurso de apelação, e, posteriormente, recurso especial), o que não a impedia de promover a execução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 475-J, do antigo Código de Processo Civil. Ressalte-se que, mesmo na pendência de recurso de apelação e especial relativo ao pleito extra petita da agravada, eventual cumprimento de sentença concernente à honorários de sucumbência, o qual poderia ter sido promovido naquele período, seria cumprimento de sentença com caráter definitivo. [...] Argumenta, também, que a agravada não tem legitimidade para promover a execução de honorários de sucumbência e que o fato de não ter suscitado esse ponto na exceção de pré-executividade não impede este eg. Tribunal de Justiça de analisá-lo. Acerca do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, aponta o risco de expedição do alvará de levantamento do valor penhorado. Ao final, requer, em suma, o pagamento diferido do preparo, a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Na decisão ID 59545728, indeferi o pleito de recolhimento diferido do preparo e determinei o pagamento de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, o que foi atendido pela agravante (IDs 59651301 e 59651302). No despacho ID 59937414, determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse se a alegação de prescrição intercorrente da execução do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inércia da agravada no período compreendido entre 15/10/2008 (prolação da sentença) e 9/12/2013 (pedido de execução), já havia sido objeto de análise. Em resposta, o Juízo informou que a questão foi apreciada na decisão recorrida (ID 62001128). No despacho ID 62054798, determinei novamente a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que prestasse o esclarecimento devido. A resposta do Juízo foi juntada no ID 62107569. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que o pleito de reconhecimento da ilegitimidade da agravada para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Embora seja matéria de ordem pública, a discussão a respeito da legitimidade não exime a parte de, antes de acessar o grau recursal, instar o Juízo de 1o Grau a se manifestar sobre a matéria, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELA RECORRENTE QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação da imediata reintegração da agravante na posse de bem imóvel. 2. Inicialmente convém observar que as questões suscitadas pela agravada em suas contrarrazões, alusivas à competência do órgão jurisdicional e à impenhorabilidade do valor concernente ao salário, não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que este Egrégio Sodalício não pode deliberar a respeito dos temas aludidos. 2.1. Percebe-se que a demandada, ora agravada, articulou os argumentos expostos nas contrarrazões ao presente agravo de instrumento, em sua contestação, sem que tenha havido a necessária avaliação pelo Juízo singular. 2.2. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1824746, 07333376420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, não conheço o pedido de reconhecimento da ilegitimidade da agravada com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de sobrestamento da decisão recorrida em razão da ocorrência da prescrição da execução do crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inércia da agravada no período compreendido entre 15/10/2008 (prolação da sentença) e 9/12/2013 (requerimento de cumprimento de sentença). Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que, na petição ID origem 36591520 (págs. 2/6), datada de 29/10/2017, a agravante parece ter alegado a ocorrência da prescrição, tese aparentemente combatida pela agravada na petição ID origem 36591530, datada de 22/11/2017, e rechaçada na decisão ID origem 36591535, proferida pelo Juízo de 1o Grau em 4/12/2017. Diante desse cenário, constata-se que a agravante não poderia ter alegado novamente essa tese, pois, ao que tudo indica, sobre ela operou-se a preclusão consumativa. Sobre o tema, insta destacar que as matérias de ordem pública, apesar de não estarem sujeitas à preclusão temporal, uma vez decididas e julgadas ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa. No mesmo sentido, segue ementa de julgado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. QUESTÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. NULIDADE DO CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumula da com prestação de contas. 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte. 3. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais são inadmissíveis em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator